Tribunal: TJDFT
Processo: 0722842-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. PENHORA SALARIAL. PRESERVADO O MÍNIMO EXISTENCIAL. RAZOABILIDADE. EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Penhora salarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Concessão de penhora salarial para o pagamento de dívida comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível a penhora salarial para a satisfação de crédito de natureza não alimentar desde que observado o mínimo existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor (REsp 1.582.475/MG e EREsp 1518169/DF)
4. Plausível o direito do agravante, assim como legítima a tutela liminarmente concedida em respeito ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido.
Tese: A penhora salarial para o pagamento de dívida comum é possível desde que preservado o mínimo existencial ao devedor.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 789 e 833, IV, EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019.